Tribunal: STF
Processo: ARE 1598695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto por Edson Gomes contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal Tribunal de Justiça do  Estado de São Paulo (e-doc. 57), no qual manteve a decisão monocrática que declinou da competência (e-doc. 48).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, inciso LVII, 37, incisos XI e XIV, 39, § 4º, 150, inciso II, 153, inciso III, e 153, § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal. 
Sustenta que a suspensão do pagamento das verbas remuneratórias no âmbito de medida cautelar de afastamento do exercício de cargo eletivo é inconstitucional (e-doc. 61).
Ao final,  o recorrente requer o seguinte:
 
“PROVIMENTO do presente recurso extraordinário, com fulcro na alínea "a", inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, a fim de revogar a medida cautelar e estabelecer o pagamento dos salários do Recorrente EDSON GOMES enquanto alcaide afastado, provisória e excepcionalmente, do exercício do mandato político, expedindo-se ofício à Prefeitura do Município de Ilha Solteira para que adote as medidas cabíveis para seu cumprimento.”

Examinados os autos, decido.
Inicialmente, anoto que nos autos do recurso especial também deduzidos nestes autos (REsp nº 1943537/SP), o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz julgou prejudicada insurgência, nos seguintes termos (e-doc. 89):

“EDSON GOMES interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal da República de 1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Agravo Regimental n. 0020695-82.2017.8.26.00001, em que foram mantidas as medidas cautelares diversas da prisão. 
Em suas razões recursais, “argumenta [o recorrente] em síntese que ao manter a medida cautelar consubstanciada no afastamento do Recorrente do mandato político, sem o pagamento dos seus salários, o Tribunal incorreu em patente afronta ao artigo 319, inciso VI, do Código Penal” (fl. 3.823).
Entretanto, verifica-se que Rodrigo Kokim, do Partido Liberal (PL), é o atual ocupante do cargo de prefeito de Ilha Solteira – SP. Dessa forma, “[v] erificado que o paciente não mais ocupa o cargo de prefeito, prejudicada está a arguição de ilegalidade da medida cautelar de afastamento da função pública” (HC n. 236.638/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 16/9/2013, sublinhei.) 
À vista do exposto, com fulcro no art. 34, XI, do RISTJ, julgo prejudicado o recurso especial.”

Em sede de agravo regimental, a  Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão assim ementado (e-doc. 104):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. PREJUDICIALIDADE. DESOCUPAÇÃO DO CARGO. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO RETROATIVO DE VERBAS SALARIAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Verificado que o recorrente não mais ocupa o cargo de prefeito, prejudicada está a arguição de ilegalidade da medida cautelar de afastamento da função pública (HC n. 236.638/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 16/9/2013). 2. No caso concreto, verifica-se que Rodrigo Kokim, do Partido Liberal (PL), é o atual prefeito de Ilha Solteira--SP, de forma que o recorrente não mais ocupa o referido cargo público. 3. Incabível a pretensão do recorrente, ao inovar em agravo regimental e postular pagamento retroativo de verbas salariais supostamente devidas. A pretensão no especial sempre foi a revogação das medidas cautelares, as quais perderam o objeto com a desocupação do cargo público. 4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022) . 5. Agravo regimental não provido.”

Conforme verificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a medida cautelar imposta ao recorrente não mais subsiste, uma vez que ele não mais ocupa o cargo de prefeito, sendo certo, ademais, que o objeto de discussão nestes autos diz respeito unicamente à competência para processar e julgar a causa, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 
Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente